Tribunal: TJDFT
Processo: 0723906-66.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CRITÉRIO DE 1/8 SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS PARÂMETROS MÍNIMO E MÁXIMO EM ABSTRATO. VIABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DE JUAN CARLOS PROVIDO. RECURSO DE ELILSON NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pelo crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06. Juan Carlos foi condenado às penas de 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, calculados à razão mínima legal. Elilson Gonçalves foi condenado às penas de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, calculados à razão mínima legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. Há duas questões em discussão: i) se a prova é suficiente para condenar Juan Carlos pelo crime de tráfico de drogas; e, ii) reavaliar a dosimetria das penas aplicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Embora a palavra dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante seja dotada de fé pública, ela deve se mostrar coesa e harmônica com o restante do conjunto probatório para que possa amparar eventual condenação. 1.1. Se o acervo probatório se revela frágil e, portanto, insuficiente para a formação de juízo de certeza, a solução adequada é a absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

2. Na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência tem admitido como razoável a majoração da pena-base na fração de 1/8 sobre o intervalo entre as penas em abstrato.

IV. DISPOSITIVO

1. Recursos conhecidos. Recurso de Juan Carlos provido. Recurso de Elilson não provido.
______________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 386, VII; Lei n. 11.343/06, art. 33.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 598.033/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 03.09.2020.